Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE TELEFONES E DE “WHATSAPP”. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIROS. GOLPES CONTRA ASSOCIADOS. USO DO NOME DA ASSOCIAÇÃO E DO ESCRITÓRIO CONTRATADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com previsão no §3o do art. 1.012 do CPC, em que indeferida a medida de urgência.
2. Ainda que os Agravantes reiterem argumentos expostos na petição avulsa de tutela antecipada antecedente, ficou evidenciado o inconformismo com a decisão agravada, bem como a contraposição aos fundamentos nela adotados. 2.1. O não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade é excepcional, restringindo-se aos casos em que as razões recursais estão completamente dissociadas da decisão. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Não se vislumbra, nessa fase de cognição estreita e sumária compatível com a análise das tutelas de urgência, que a medida satisfativa pleiteada em caráter antecedente vá interromper os danos ou riscos de danos explicitados pelos Agravantes. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, tem-se que, a princípio, o bloqueio das linhas telefônicas de pessoas que sequer são partes no processo ofende o princípio do devido processo legal, notadamente porque ainda inexiste uma sentença penal identificando os fatos e autores do crime, de sorte que não se pode restringir os direitos sem dar à parte a oportunidade de se manifestar.
4. A ânsia dos recorrentes por uma responsabilização dos golpistas não pode sobrepujar as regras de competência, sobremaneira para investigação penal, no intuito de impor ao Juízo cível a atuação investigatória. 4.1. Não é possível, com base no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei do Marco Civil da Internet, ignorar ou se sub-rogar no papel das autoridades competentes para a investigação e identificação dos criminosos.
5. Incabível a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, uma vez que não verificada a abusividade na interposição do recurso.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.